Tribunal: TJDFT
Processo: 0724055-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
civil e processual civil. agravo de instrumento. Embargos de Terceiro. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CESSÃO DE DIREITOS AO EMBARGANTE MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO SEM A ANUÊNCIA DA CREDORA FIDUCIÁRIA. eFICÁCIA apenas entre o cedente e o cessionário. INADIMPLEMENTO QUANTO AO PAGAMENTO DE PARCELAS DO FINANCIAMENTO DO VEÍCULO. PROPOSITURA DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CABIMENTO.
1. De acordo com o artigo 674, caput, do Código de Processo Civil, [q]uem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.
2. Por força da alienação fiduciária, o credor fiduciário passa a ostentar a condição de titular do domínio resolúvel e possuidor indireto do bem móvel alienado fiduciariamente, na forma prevista no artigo 66 da Lei no 4.728/1965, com a redação dada pelo artigo 1o do Decreto Lei n. 911/1969.
3. Nos termos do artigo 1o, § 8o, do Decreto-Lei 911/1969, [o] devedor que alienar, ou der em garantia a terceiros, coisa que já alienara fiduciariamente em garantia, ficará sujeito à pena prevista no art. 171, § 2o, inciso I, do Código Penal.
4. A cessão de direitos sobre veículo alienado fiduciariamente, sem a anuência do credor fiduciário, surte efeitos apenas entre o cedente e o cessionário, de modo que não tem o condão de obstar a busca e apreensão do bem, mesmo em virtude de débitos relativos ao período anterior à transmissão da posse direta ao cessionário.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.